Tribunal: STF
Processo: RHC 200854
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.01, p. 258) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RÉU PORTADOR DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal. O princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista ostentar reincidente e maus antecedentes em crimes patrimoniais. III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.01, p. 247)
    Busca-se, em suma, a absolvição dos ora paciente, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Nada obstante, entendo no caso presente hipótese de ilegalidade flagrante, hábil a autorizar a concessão a ordem de ofício, por incidência do princípio da insignificância. 
    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, §1° e §4º, II, do CP, “(...)na noite do dia 17/09/2017 para a manhã do dia 18/09/2017, o DENUNCIADO subtraiu para si 03 (três) potes de cobertura de sorvete do estabelecimento comercial “Cantina da Cenalva” avaliados em aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais). 
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente Wilson de Jesus Vieira à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime semiaberto, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos: 
    “Trata-se de ação penal pública incondicionada, promovida pela Justiça Pública, com a finalidade de apurar responsabilidade criminal do Wilson de Jesus Vieira pela prática do delito de furto qualificado(art. 155, § 1º e § 4º, II do Código Penal). 
    Durante a fase do inquérito policial, e na instrução criminal, foram narrados com riqueza de detalhes todos os atos executórios do evento criminoso. 
    Perlustremos os elementos probatórios: prova direta, indícios e circunstâncias, percebe-se os elementos da figura típica do art. 155 do Código Penal, já que segundo a doutrina de Delmato e Heleno Fragoso “o objeto de tutela penal é a propriedade, posse e detenção legítima de coisa alheia móvel."  Para a configuração típica exige-se, porém, o elemento subjetivo do tipo que é o dolo específico e se consuma somente quando a res furtiva sai da esfera de vigilância da vítima.
    Verifica-se nos autos a existência do crime, principalmente ao analisar os depoimentos testemunhais: 
    “(...) Joilson de Jesus Vieira, irmão do réu disse que este era viciado em crack e ele cometeu este ato. Que o réu confirmou para o depoente o furto. Que o produto furto estava escondido no mato, e foi encontrado e devolvido à vítima. Que na época o irmão usava tornozeleira(...). 
    José Adenilson Santana de Jesus disse que o furto foi a noite e o produto do furto foi encontrado dentro do bueiro. Que eram três potes de recheio de sorvete. Não recorda a forma de execução. Que a vítima tem um comércio pequeno. 
    O réu diz foi já foi processado por outro fatos e usa drogas, crack, maconha. Confirmou a subtração, pelo período noturno. Confirma ainda que pulou o portão e passou pela abertura. Que estava sozinho. Levou também uma cerveja e escondeu no mato. Que na prisão devolveu a polícia. Que foi liberado no dia seguinte. Que os potes eram usados.  Analisando, acuradamente, os presentes autos, verifico que a tese da absolvição por parte da defesa não merece prosperar, tendo em vista os elementos presentes nos autos, os quais convergem para o mesmo ponto, qual seja, a condenação do réu pelo crime de furto. 
    Também ficou demonstrado que o furto se insere na figura qualificada, uma vez que foi praticado no período noturno, mediante escalada, o que por si só afastaria a possibilidade de aplicação do art. 155, 2º do CP. Não menos relevante são os maus antecedentes do denunciado. Ele tem contra si sentenças penais condenatórias nos autos do processo 20176500254, 201365001817, ambas com trânsito em julgado, do que se conclui não ser primário. 
    Portanto, o contexto probatório conduz a veredicto condenatório pela prática de furto noturno, mediante escalada.” (eDOC.01, p. 28)
    Na sequência o TJSP e o STJ mantiveram incólume a condenação imposta ao ora paciente, negando a incidência do princípio da insignificância em razão da reincidência.
     A respeito transcrevo trecho do ato ora apontado como coator:
    "É sabido que o “princípio da insignificância” é guiado pelo princípio da intervenção mínima, o qual se subdivide em dois subprincípios: da subsidiariedade, onde o Direito Penal só deve atuar de forma subsidiária, isto é, quando os demais ramos do direito se mostrarem ineficazes à pacificação social; e fragmentariedade, que informa que o direito penal só deve intervir nos casos de maior gravidade, levando-se em conta a seriedade da lesão, tutelando assim um fragmento de interesses jurídicos. 
    Assim sendo, para aplicação do princípio da insignificância é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra no caso em tela. 
    Ocorre que, conquanto o valor dos bens totalize uma quantia diminuta e não tenha ultrapassado a normalidade do tipo modus operandi penal, o apelante possui outras condenações imutáveis em seu desfavor, inclusive por delitos patrimoniais, as quais podem ser aquilatadas nos autos de nº 201365001817 e 20176500254.” (eDOC.01, p.251)
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixíssima monta. Ademais, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta três unidades de gênero alimentício de rede de supermercados.
    No mais, malgrado as instâncias antecedentes tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando ser o paciente reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de 3 (potes) de sorvetes, avaliados em aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais), devidamente restituído à vítima, apesar da reincidência do réu (segundo depreende-se dos autos o paciente já foi condenado por outro crime de furto (vide processo n° 201365001817), como também por delito da Lei Maria da Penha (processo n° 201765002054)” - eDOc. 01, p. 106)
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o acusado, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, inclusive, no âmbito da execução penal que perde, desse modo, seu objeto. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente